Tribunal: TJBA
Processo: 8011130-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011130-31.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DINALVA DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULTATIVIDADE DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a incompetência da Vara da Justiça Comum, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais ajuizada contra instituição financeira. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou facultativa, de modo a autorizar ou não a declinação de competência de ofício pelo juízo da Justiça Comum quando a parte autora opta pelo rito ordinário. III . Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada por critérios quantitativos e qualitativos, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, não se revestindo de caráter absoluto. 4. O sistema dos Juizados Especiais foi concebido para ampliar o acesso à justiça, oferecendo vantagens procedimentais ao jurisdicionado, sem impor obrigatoriedade de adoção do rito especial. 5. A opção pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível constitui faculdade exclusiva do autor, conforme previsão legal expressa e entendimento consolidado no Enunciado nº 1 do FONAJE. 6. A declinação de competência de ofício para o Juizado Especial, quando a parte escolhe a Justiça Comum, viola a natureza relativa da competência e o direito de escolha do procedimento. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, inexistindo incompetência absoluta da Justiça Comum. 8. Inexistindo vício de competência absoluta, é indevida a extinção do feito ou a remessa compulsória dos autos ao Juizado Especial Cível. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, incisos I a IV e § 3º; CPC, art. 64, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; STJ, CC 62.402/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Segunda Seção, j. 26.09.2007; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; TJBA, AI nº 0003799-51.2014.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 24.02.2015; TJBA, Apelação nº 0503291-31.2016.8.05.0274, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 06.08.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8011130-31.2024.8.05.0150, que tem como parte Apelante, DINALVA DE JESUS SANTOS e, parte Apelada, BANCO BMG SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator